Tribunal: TJES
Processo: 5003875-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003875-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO MATIAZZI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003875-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: REINALDO MATIAZZI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Matiazzi em face da Decisão reproduzida no id 2567853, na qual o MM. Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do ora Agravante e outros (processo de n.º 0033195-12.2017.8.08.0024), recebeu a petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 2567851) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de nulidade e/ou reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação; (ii) as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade “
afastam integralmente a pretensão ministerial
” (página 08); (iii) pelo novo regime da Lei de Improbidade, é “
incontestável a deflagração de prescrição intercorrente
” (página 12).

Alega, ainda, que (iv) há necessidade de comprovação de dolo específico, nos termos do art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei de Improbidade; (v) o enquadramento dos fatos necessariamente deve observar os tipos previstos no art. 17, §§ 10-D e 10-F da Lei de Improbidade; (vi) não é mais possível o enquadramento genérico com as alterações promovidas na Lei de Improbidade; (vii) a petição inicial deveria ser rejeitada, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade.

Sustenta, ademais, que (viii) havia situação emergencial a justificar a dispensa de licitação; (ix) não houve lesão ao Erário porque o preço da aquisição foi inferior ao elaborado pela Comissão de Licitação; (x) não há confiabilidade no preço adotado como paradigma pelo Ministério Público; (xi) o preço ofertado em consulta prévia não corresponde necessariamente à realidade de mercado; (xii) as alegações alusivas ao dano
in re ipsa
são frágeis.

Defende, por fim, que (xiii) a central telefônica adquirida com dispensa de licitação permanece em plena utilização; (xiv) o procedimento adotado, de aquisição direta, foi regular e contou com parecer jurídico favorável à contratação; (xv) não há de se aplicar na hipótese dos autos o princípio
in dubio pro societate
porque ausente justa causa para recebimento da inicial.

Contrarrazões no id 2844587 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 3198208 também pelo desprovimento do recurso.

Porque o Parecer da Procuradoria foi inserido nos autos após a definição, no excelso Supremo Tribunal Federal, do Tema 1199 de Repercussão Geral, o Agravante foi instado a se manifestar, de modo que, na petição contida no id 3404385, reiterou o pedido formulado nas razões recursais.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003875-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: REINALDO MATIAZZI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar nas circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso trazido a julgamento, necessário destacar que o Tribunal de Justiça, quando da análise de Agravo de Instrumento, deve se ater aos limites do efeito devolutivo desta modalidade recursal.

Assim, ao tratar de recurso que possui como objeto de impugnação, como ocorre no caso dos autos, Decisão na qual o Juiz recebe a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, o Tribunal deve limitar sua atuação aos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial ou os motivos para sua rejeição liminar; caso o exame ultrapasse tal limitação, haveria inequívoca supressão de instância.

Neste mesmo sentido, aliás, o julgado bem específico deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...) A irresignação acerca da ausência - propriamente dita - de indícios ensejadores da prática de atos de improbidade administrativa não admite um exame acurado nesta seara recursal, pois sequer foi objeto de apreciação no feito originário através da decisão objeto do recurso, inviabilizando a verificação da presença ou não de elementos de cometimento de atos previstos na Lei nº 8.429⁄1992, que autorizam o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, sob pena de configuração de julgamento prematuro e sem a criteriosa investigação dos fatos e fundamentos, além de incorrer em indevida supressão de instância em relação à dita questão meritória. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019159000116, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/10/2016).

Também cabe registrar que a demanda originária, intitulada “
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa
” (página 02 do id 2567852), foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 01.11.2017 (vide, novamente, o id 2567852, página 02), ou seja, antes das alterações da Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/92) promovidas pela Lei n.º 14.230/21 e, ainda, pela definição, no excelso Supremo Tribunal Federal (STF) do Tema 1199 de Repercussão Geral.

O presente registro é importante porque (i) a Decisão recorrida (cópia no id 2567853
)
foi proferida antes do início da vigência da Lei n.º 14.230/21 (
decisum
prolatado em 28.09.2021 e vigência da lei a partir de 26.10.2021); (ii) o Agravante, que figura no polo passivo da demanda em trâmite no Juízo
a quo
, invocou a seu favor as disposições da referida Lei n.º 14.230/21; (iii) a Procuradoria de Justiça elaborou o Parecer inserido no id 3198208 após a definição da Tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no Tema 1199.

Desse modo, porque as partes (o Agravante, no id 3404385) mencionam as alterações da Lei de Improbidade e o julgamento do STF, de rigor a citação da Tese firmada pelo Pretório Excelso no ARE 843989 (Tema 1199):

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Com base nestes parâmetros a serem observados (limites do efeito devolutivo e Tema 1199), informo a Vossas Excelências que a demanda originária (processo de n.º 0033195-12.2017.8.08.0024) foi ajuizada em face de Ana Lúcia Moreira da Silva, Andreia Fonseca Cardoso, do ora Agravante (Reinaldo Matiazzi) e da Unitel Teleinformática Ltda EPP.

A demanda, insta ressaltar, teve origem a partir do inquérito civil n.º 2014.0037.6724-27, instaurado pelo Ministério Público para fins de apuração de irregularidades “
no contrato celebrado mediante contratação direta por dispensa de licitação entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA e a empresa UNITEL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP
” (página 03 do id 2567852).

Informou o Ministério Público que o contrato entre a Câmara Municipal de Vitória (CMV) e a Unitel foi resultado do processo administrativo n.º 5828/2011, cuja finalidade era a contratação emergencial para aquisição de central telefônica, haja vista a ocorrência de pane em 10.08.2011, “
com a paralisação do sistema telefônico
” (página 03 do id 2567852).

Ocorre que a contratação em questão, segundo o Ministério Público, já era objeto de anterior processo administrativo que estava sendo promovido pela Comissão Permanente de Licitação da CMV e, inclusive, encontrava-se em fase de elaboração de edital quando se deu a contratação direta da Unitel.

Ademais, de acordo com o Ministério Público:

“(...) após a suposta 'pane', foi realizada contratação emergencial de
manutenção
da central telefônica, devidamente prestado pela empresa CALLTEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, entre os dias 11/08/2011 e 12/08/2011 (...).” (Página 03 do id 2567852).

A contratação direta da Unitel ainda envolveu outras irregularidades, como a utilização do mesmo parecer que havia sido adotado para contratação de manutenção da central telefônica sem alteração de seu conteúdo (isto é, para aquisição de nova central telefônica), a inobservância da disciplina prevista na Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93), “
excluindo do procedimento a Comissão Permanente de Licitação
” (página 04 do id 2567852).

A tramitação irregular do procedimento de contratação emergencial da Unitel, segundo o Ministério Público, teria ocorrido a pedido do ora Agravante, que ocupava, à época dos fatos, o cargo de Presidente da CMV e teria, pois, desrespeitado os arts. 38, 43, 44 e 45 da Lei de Licitações e, por isso, cometido ato de improbidade tipificado no art. 10,
caput
, da Lei de Improbidade, haja vista o dano causado ao Erário – porquanto implicou no pagamento de, “
em média, R$ 28.350,00 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta reais), a mais com a contratação direta
” (página 08 do id 2567852).

Na Decisão recorrida (reproduzida no id 2567853) o MM. Juiz
a quo
, a despeito de ter indeferido o pedido do Ministério Público de indisponibilidade de bens das partes requeridas, recebeu a petição inicial, em resumo, ao fundamento da existência de indícios do cometimento de atos ímprobos e a necessidade de maior investigação probatória para exame dos fatos.

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida – notadamente no tocante ao recebimento da petição inicial –, o ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 2567851) com alegação de necessidade de anulação e/ou reforma do mencionado
decisum
.

Nas razões de seu recurso o Agravante, além de invocar as novas disposições da Lei de Improbidade, como por exemplo o regime de prescrição intercorrente, aduz que a Decisão é nula por ausência de fundamentação, falta de individualização da conduta de cada demandado, por ser genérica e, ainda, pela inexistência de enfrentamento das alegações deduzidas em defesa prévia.

A despeito da relevância do argumento – e levando em consideração o regramento existente à época da propositura da ação e da prolação da Decisão recorrido – a irresignação recursal não prospera neste particular, uma vez que a admissibilidade da Ação de Improbidade não demanda do Juiz exposição minuciosa e detalhada de todos os fatos e circunstâncias alegados pelas partes.

O Juiz, quando recebe a petição inicial da Ação de Improbidade, de igual modo, não precisa especificar detidamente todos os atos praticados por cada um dos requeridos; basta que da análise das circunstâncias fáticas descritas na petição inicial seja possível extrair o cometimento, ainda que por indícios, de ato ímprobo.

A conclusão que ora externo decorre da interpretação da Lei de Improbidade (art. 17, §§ 7º e 8º com a redação vigente à época da Decisão recorrida) e da lição doutrinária, como a assinalada por Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves,
in verbis
:

“Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da
causa petendi
exposta pelo autor em sua vestibular, servindo, precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando-se lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio
in dubio pro societate
, não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.” (
In
“Improbidade Administrativa”. 6. ed., rev. e ampl. e atualizada. Rio de Janeiro,
Lumen
Juris, 2011, p. 862).

O entendimento da jurisprudência também é no sentido ora defendido, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO. (...). IV - Ademais, conforme analisado no decisum vergastado, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja oportunizada às partes a produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo. V -
É dizer, neste momento processual, não é necessária a individualização das condutas praticadas por cada um dos agentes. Diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, a petição inicial das ações de improbidade administrativa não precisa descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus
. VI - In casu, o indeferimento in limine da inicial, que se volta contra quatro réus, decorreu da conclusão do Tribunal de origem de que não se vislumbrou (i) dolo específico do procurador e (ii) lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito do escritório de advocacia e seus representantes. VII - Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, "somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp n. 400.779/ES, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014). VIII - Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - como ocorreu no caso -, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte: AgInt no AREsp n. 1.468.638/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.372.557/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 7/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.305.372/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 12/4/2019 e AgRg no AgRg no AREsp n. 558.920/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016. (...). (AgInt no AREsp n. 1.678.296/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. TESES DE DEFESA REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS, MEDIANTE RECEBIMENTO DE VANTAGEM – RACHID. AUSÊNCIA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS DA FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E DO DOLO. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afastada tese de defesa sobre a ilegitimidade passiva arguida, uma vez que os agravantes tratam-se de agentes públicos consoante definição dos artigos 2º e 3º da Lei 8.429/92 e, em análise in status assertionis, os acusados são legitimados para figurarem no polo passivo da demanda. 2) Afastada a tese de inépcia da inicial em razão de utilização da fundamentação "per relationem", sendo nítida a fundamentação própria da petição inicial, sem utilização de remições. 3) Conforme já assentou o c.STJ: “A Ação Civil Pública é via adequada para demandas relativas à improbidade administrativa. Precedentes do STJ”. (REsp 944.555/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 20/04/2009). Em que pese o rito da ação civil pública, regulada pela Lei n. 7.347/85, e a ação de improbidade administrativa fundamentada nos dispositivos da Lei n. 8.429/92, é possível a cumulação dos pedidos, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado, sendo o Ministério Público a parte legítima para ajuizar a ACP visando a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 4)
Os fatos narrados pelo Ministério Público na exordial se enquadram como atos de improbidade administrativa, em tese, sendo possível constatar na petição inicial a individualização das condutas, sendo destacada a lesão ao erário e enriquecimento indevido, havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e das condutas apontadas a cada agravante, ao menos, à luz da narrativa constante da decisão vergastada, uma vez que não fora juntado aos autos eletrônicos o inquérito civil para reexame
. 5) Mesmo se considerados os novos requisitos da atual redação do artigo 17, § 6º, I e II da LIA alterada pela Lei 14.230/21, a qual traz como principal inovação a necessidade da presença do dolo – a petição inicial estaria apta, pois, as condutas individualizadas na inicial configuram hipóteses legais de atos ímprobos e dolosos, em tese, previstos nos artigos 9º, caput e 10, I da LIA (vereador), e art. 9º, VIII, LIA (assessores) e art. 11, VI, LIA ( o chefe de gabinete), havendo elementos probatórios mínimos dos fatos apontados. 6) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006127-35.2021.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 24.05.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JUSTA CAUSA. INDÍCIO DE ATO ÍMPROBO. DIRECIONAMENTO DE LOCAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, PARA IMÓVEL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ já se posicionou que, ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa, o magistrado expõe as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa e tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro, porque o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita
. 2. No caso em apreço, além da petição inicial apresentar elementos mínimos para a caracterização do ato ímprobo imputado ao agravante, a decisão que recebeu a inicial demonstrou, em relação ao mesmo, a necessária justa causa, consubstanciada no direcionamento de locação sem licitação para imóvel específico, como se fosse o único propício para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, atestado da utilização do imóvel e liquidação das notas para pagamento mesmo sabendo da não instalação dos órgãos no imóvel locado, o que configuraria afronta ao disposto no art. 10, caput, bem como os incisos I, IX e XII, da Lei de Improbidade. 3. Correta, pois, a decisão de receber a ação de improbidade administrativa originária deste recurso. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000835-69.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, julgado em 21.09.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDÍCIOS SUFICIENTES DA CONDUTA TÍPICA QUE IMPÕE O PROCESSAMENTO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Na petição inicial, especificamente quanto aos agravantes, o Ministério Público do Estado do Espírito aponta que subscreveram Laudos de Avaliação dos imóveis desapropriados com dados falsos, possibilitando que o esquema de desvio dos recursos públicos se efetivasse. Assim, não há como acolher a argumentação dos recorrentes no sentido de que a exordial foi genérica e não apontou as suas condutas improbas, porque da leitura da mesma é possível aferir a individualização das condutas de cada um dos réus
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000394, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, como mencionado anteriormente, a conduta do Agravante foi, sim, individualizada pelo Ministério Público, haja vista que na condição de Presidente autorizou a contratação emergencial, com dispensa de licitação, de nova central telefônica para a CMV; apurar se devida ou não a referida dispensa ou, ainda, se ela causou ou não danos ao Erário, ao contrário do que defende o Agravante, é questão alusiva ao mérito da Ação de Improbidade – e não à sua admissibilidade.

A mesma conclusão se adota em relação à comprovação do dolo, isto é, que a comprovação do dolo – necessário com a nova redação da Lei de Improbidade, que aboliu a modalidade culposa de improbidade – depende, inevitavelmente, da abertura da fase probatória.

Os demais argumentos suscitados pelo Agravante – em resumo, de que havia situação emergencial a justificar a dispensa de licitação; ausência de lesão ao Erário; preço inferior à da Comissão de Licitação – também não podem ser,
data maxima venia
, aferíveis neste momento inicial porque dizem respeito ao mérito da demanda.

É certo, como defende o Agravante, que a petição inicial da Ação de Improbidade pode ser rejeitada quando o Juiz se convencer “
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
” (§ 6º do art. 17 da Lei de Improbidade na redação vigente à época da prolação da Decisão recorrida).

Pelos elementos de prova constantes nos autos, todavia, não me parece possível afirmar inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, porque, por exemplo, é inquestionável – nem o Agravante contesta – a ocorrência da dispensa da licitação quando em trâmite procedimento licitatório exatamente voltado para o mesmo objeto.

A conclusão, pois, nos limites da devolutividade recursal típica do Agravo de Instrumento, é a de que os fatos declinados na petição inicial revelam, sim, indícios (corroborados pelos documentos juntados pelo Ministério Público) da prática de atos ímprobos que merecem melhor averiguação na instrução do feito originário.

Do exposto, pedindo vênias pelo alongar do voto e destacando que as novas disposições da Lei de Improbidade aplicáveis ao caso serão abordadas, primeiro, no Juízo
a quo
, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EM FACE DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS QUE EXIGEM JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Tribunal, ao julgar recurso que possui como objeto de impugnação Decisão na qual o Juiz recebe a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deve limitar sua atuação aos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial ou os motivos para sua rejeição liminar, sob pena de incorrer em supressão de instância. Precedente do e. TJES. II. Ao examinar o impacto das alterações promovidas na Lei de Improbidade pela Lei n.º 14.230/21, o e. STF, no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199 de Repercussão Geral), ficou a seguinte tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. Os itens incidentes sobre o caso concreto (“1” e “3”), na espécie, dependem, primeiro, da análise do Juiz da causa originária. III. Ação civil público por ato de improbidade ajuizada com base na dispensa irregular de licitação para contração de nova central telefônica para a Câmara Municipal de Vitória. IV. Contratação emergencial em detrimento de regular procedimento licitatório já em fase de elaboração de edital para contratação do mesmo objeto. V. Indícios da existência de atos de improbidade que merecem melhor averiguação com o recebimento da petição inicial. VI. Conforme entendimento do c. STJ, no momento da análise dos requisitos para recebimento da petição inicial, “não é necessária a individualização das condutas praticadas por cada um dos agentes. Diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, a petição inicial das ações de improbidade administrativa não precisa descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus” (AgInt no AREsp n. 1.678.296/SP). Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. VII. Decisão mantida. VIII. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.